Tribunal: TJSP
Processo: 2032881-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais em fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu a inclusão da companheira no polo passivo da execução – Inconformismo – Não acolhimento – Cumprimento de sentença deve ser instaurado em face do devedor indicado no título executivo judicial – Inteligência do art. 779, I, do CPC – Responsabilidade

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais em fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu a inclusão da companheira no polo passivo da execução – Inconformismo – Não acolhimento – Cumprimento de sentença deve ser instaurado em face do devedor indicado no título executivo judicial – Inteligência do art. 779, I, do CPC – Responsabilidade patrimonial da companheira que independe de sua inclusão na execução, conforme preceitua o art. 790, IV, do CPC – Inaplicabilidade dos arts. 1.663 e 1.664, do CC – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2032881-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante ADARCI JOSÉ PONEZ e agravado
HUMBERTO ARRUDA TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032881-98.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 32565d
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2032881-98.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ADARCI JOSÉ PONEZ
AGRAVADO: HUMBERTO ARRUDA TEIXEIRA
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUIZ PROLATOR: LUIZ AUGUSTO ESTEVES DE MELLO
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais em fase de cumprimento de
sentença – Decisão que indeferiu a inclusão da
companheira
no
polo
passivo
da
execução
–
Inconformismo – Não acolhimento – Cumprimento de
sentença deve ser instaurado em face do devedor indicado
no título executivo judicial – Inteligência do art. 779, I, do
CPC – Responsabilidade patrimonial da companheira que
independe de sua inclusão na execução, conforme
preceitua o art. 790, IV, do CPC – Inaplicabilidade dos
arts. 1.663 e 1.664, do CC – Recurso desprovido.
VOTO No 32565
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por danos morais em fase de cumprimento de sentença,
instaurada por Adarci José Ponez contra Humberto Arruda
Teixeira, indeferiu pleito de inclusão de suposta companheira
do executado no polo passivo do feito.
Inconformada,
a
exequente
alega
que
a
companheira deve responder pela dívida em cobro, porque a
legislação determina que um cônjuge responde pelas dívidas
contraídas pelo outro. Diz que o executado é devedor contumaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032881-98.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 32565d
3
e oculta seu patrimônio por meio de sua companheira, sendo
que os arts. 1.663 e 1.664, do CC, preceituam que a
responsabilidade
dos
cônjuges
pelas
dívidas
recíprocas
independe da natureza judicial ou extrajudicial dos débitos.
O recurso foi processado sem efeito suspensivo
ou antecipação de tutela recursal (fls. 12). A contraminuta foi
juntada a fls. 19/22.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 267 e 272 dos autos de origem. Ausente o
preparo, em vista da gratuidade (fls. 50 dos autos originários).
É o relatório do necessário.
2 Conforme mencionado acima, trata-se o feito
de origem de cumprimento da r. Sentença, que julgou
procedente ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais, ajuizada pela agravante em face do agravado,
sendo que, no processo de conhecimento, discutiu-se o
inadimplemento de contrato de compra e venda de fundo de
comércio e quotas sociais de empresa.
O título executivo judicial (fls. 68/70 da origem)
indicou como devedor somente o agravado, o qual é, por força
do art. 779. I, do CPC, a única parte legítima para figurar no
polo passivo do cumprimento de sentença.
Até mesmo porque os limites subjetivos da coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032881-98.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 32565d
4
julgada impõem que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as
quais é dada, não prejudicando terceiros.” (art. 506, do CPC).
Diante disso, constata-se que não existe qualquer
fundamento jurídico que autorize a inclusão da companheira do
agravado no polo passivo do processo de origem, como
pretende a agravante com o presente recurso, o qual, portanto,
deve ser desprovido.
Todavia, esta conclusão não implica negar que os
bens da companheira do agravado possam, eventualmente,
responder pela dívida cobrada pela agravante, conforme
preceitua o art. 790, IV, do CPC, in verbis :
Art. 790. São sujeitos à execução os bens:
(...)
IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus
bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;
Ocorre que referida responsabilidade patrimonial,
como se conclui do dispositivo legal supramencionado,
independe da inclusão da companheira do agravado no polo
passivo do feito.
Por fim, não merece prosperar a pretensão da
agravante de aplicação dos arts. 1.663 e 1.664, do CC, para
deferir a providência pleiteada no presente recurso.
Isto porque referidos dispositivos remetem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032881-98.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 32565d
5
dívidas contraídas na “administração do patrimônio comum” (art.
1.663, do CC) ou obrigações firmadas para “atender aos encargos
da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição
legal” (art. 1.664, do CC), o que não é o caso do débito
executado na origem.
E, portanto, são irrelevantes os argumentos da
agravante de que tais artigos tratam da responsabilidade
patrimonial dos cônjuges sem diferenciar os débitos com lastro
em título extrajudicial ou judicial.
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator